Tribunal: TJMT
Processo: 1012065-60.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Recurso Inominado no 1012065-60.2019.8.11.0002
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: Banco do Brasil S.A.
Recorrida: Hilda Maria dos Santos.
Data do Julgamento: 28/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO BANCÁRIO - BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DÉBITOS INADIMPLIDOS - BLOQUEIO LEGÍTIMO - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É legítimo o bloqueio do cartão de crédito quando comprovada a existência de débitos inadimplidos pela correntista.
2. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita por parte da requerida.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012065-60.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), HILDA MARIA DOS SANTOS - CPF: 288.985.831-68 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO BANCÁRIO - BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DÉBITOS INADIMPLIDOS - BLOQUEIO LEGÍTIMO - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

É legítimo o bloqueio do cartão de crédito quando comprovada a existência de débitos inadimplidos pela correntista.

2.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita por parte da requerida.

3.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020